Tribunal: STF
Processo: ARE 1354170
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJRJ, ementado nos seguintes termos: 



    “Direito Ambiental. Direito Processual Público. Construção em faixa marginal de proteção (FMP) que é área de preservação permanente (APP). Vedação à construção em APP. Construção realizada em FMP localizada em área de proteção ambiental do Município de Petrópolis. Correta a condenação a demolir o imóvel. Despesas com a demolição que serão ressarcidas pelos demais réus. Prazo para a demolição que se majora para noventa dias. Honorários de sucumbência que não são devidos pelos réus com base na simetria. Art. 18 da Lei nº 7.347/85. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 167, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que as conclusões adotadas pela decisão recorrida contrariam as provas produzidas nos autos.



    Sustenta-se, ainda, que a demolição da obra particular a qual ensejou dano ambiental deve ser de exclusiva responsabilidade do agente privado. Mesmo que assim não fosse, os custos desse expediente seriam altos e desprovidos de lastro orçamentário.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis federais 7.347/1985 e 12.651/2012 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a construção de edificação em faixa marginal de proteção é vedada por lei, bem assim que caberia ao Município a responsabilidade pela demolição da construção irregular. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Da leitura dos autos verifica-se que em demanda anteriormente ajuizada pelo Município em face dos demais réus, processo nº 0001506-70.2006.8.19.0042, houve homologação de acordo para que os réus da demanda ajuizada pelo Município, no prazo de seis meses a contar da homologação, demolissem as construções realizadas por Servino Pinto, no imóvel de propriedade da Toca Decorações. No acordo restou ressalvado que, se a demolição não fosse efetuada no prazo assinalado, o Município, independente de prévia notificação, poderia realizá-la por sua própria conta. 



    No laudo apresentado pelo INEA restou destacado que o imóvel em questão foi totalmente construído nos limites da faixa marginal de proteção do Rio Piabanha. A faixa marginal de proteção (FMP) é área de preservação permanente (APP), portanto vedada a construção na FMP.



    (...)



    Dessa forma, afastam-se as alegações do Município, como a de violação ao princípio da separação de Poderes, já que é vedada a construção em faixa marginal de proteção, por ser área de preservação permanente. 



    (...)



    Portanto, como a faixa marginal de proteção está na área de proteção ambiental do Município de Petrópolis, correta a sentença ao condenar o Município a demolir a construção irregular, cabendo ressaltar o já pactuado com os outros réus no processo nº 0001506-70.2006.8.19.0042. 



    Lembre-se, ainda, que os demais réus foram condenados a ressarcir ao Município as despesas com a demolição do imóvel. 



    Ademais, há de se reconhecer que o prazo de quinze dias para efetuar a demolição do imóvel mostra-se exíguo, ante a necessidade de observância de procedimentos administrativos para a demolição, devendo ser majorado o prazo para noventa dias, conforme pleiteado.” (eDOC 10, p. 3-7)



    Assim, constata-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do STF, segundo a qual decisão do Poder Judiciário que determina a efetivação de direitos constitucionais lesionados por ação ou omissão do Estado não representa ofensa à separação dos poderes.



    Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pedido de sobrestamento. Tema 262 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 605.533, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30.4.2010). Improcedente. Distinção. 3. Arguição de violação ao princípio da separação de poderes. Decisão do Poder Judiciário que determina a adoção de medidas de efetivação de direitos constitucionalmente protegidos. Inocorrência. Precedentes. 4. Eficácia erga omnes da decisão proferida em ação civil pública. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”(ARE 1015220 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.02.2019)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 908680 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.05.2017)



    Igualmente, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1196429 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.09.2019)



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(ARE 1139337 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente